Tribunal: TJDFT
Processo: 0737491-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0737491-57.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: B.A. RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, ajuizada por B.A. contra decisão do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília que, nos autos n. 0712776-97.2025.8.07.0000, revogou as medidas protetivas impostas contra Bruno do Espírito Santo. Sustenta-se, em síntese, que a decisão impugnada revogou indevidamente as medidas protetivas de urgência concedidas à vítima, apesar da existência de elementos concretos evidenciando o risco à integridade física e psicológica da reclamante. Relata haver sido a ofendida agredida fisicamente por seu ex-companheiro com socos, além de ter sido ameaçada com uma faca, sendo o agressor contido por terceiros. Argumenta ter o Juízo a quo se baseado apenas na alegação de medo abstrato da vítima, desconsiderando o histórico de violência e os elementos constantes no formulário de avaliação de risco, os quais indicam cenário de conflito e perigo iminente. Ressalta que a palavra da vítima, em casos de violência doméstica, possui especial relevância, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, sendo as medidas protetivas essenciais para garantir a segurança da ofendida. Com tais argumentos, pugna, liminarmente, pelo restabelecimento das medidas de proteção em seu favor, com afastamento do ex-companheiro e proibição de contato, o que deve ser confirmado no mérito. É o relatório. Decido. É cabível a Reclamação, porquanto ajuizada contra ato jurisdicional sem recurso específico correspondente, que pode resultar em dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 232 do RITJDFT, cujo teor transcreve-se a seguir: Art. 232. Admitir-se-á reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação. Ademais, convém pontuar que esta Corte de Justiça tem, reiteradamente, admitido as reclamações manejadas contra a revogação ou o (in)deferimento de medidas protetivas, diante da urgência e da vulnerabilidade que tangenciam a matéria. Por sua vez, o art. 235 do RITJDFT dispõe sobre a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo à reclamação quando concorrerem a relevância dos fundamentos e o risco de dano irreparável ou de difícil ressarcimento. No caso, extrai-se dos autos de origem o registro de uma ocorrência pela vítima, na qual narra ter se relacionado com Bruno por aproximadamente 10 anos, o qual sempre foi “agressivo, possessivo e ciumento, já tendo agredido física e moralmente em ocasião anterior”. Quanto aos fatos ora analisados, relatou ter sido agredida com socos, ameaçada de morte com o uso de uma faca e insultada com palavras como “arrombada” e “desgraçada” (ID 225368156, p. 5, origem). Nos autos do processo n. 0700194-65.2025.8.07.0016 (ID 222003003), tem-se que no dia 05/01/2025 foram deferidas medidas protetivas de proibição de aproximação vítima, fixando como limite mínimo a distância de 300 metros e proibição de contato com a requerente por qualquer meio de comunicação. Após, em 12/08/2025, o Ministério Público promoveu o arquivamento do feito, por não ter vislumbrado justa causa para a deflagração da ação penal. O magistrado, por sua vez, proferiu sentença determinando o arquivamento dos autos e julgando extinta a punibilidade quanto ao delito contra a honra, ante a inércia da vítima em providenciar a apresentação da correspondente queixa-crime no prazo legal (ID 246134002, origem). Na mesma ocasião, determinou a intimação da Defesa da vítima a fim de se manifestar, justificadamente, sobre a necessidade de manutenção das medidas protetivas. A vítima, por intermédio da Defensoria Pública, manifestou interesse na manutenção das medidas, nos seguintes termos: “apesar de não existirem fatos novos a serem elencados no processo, a vítima manifestou medo de novas violências caso as Medidas Protetivas forem revogadas” (ID 246583422). Nesse panorama, considerando a ausência de intercorrências ou fatos novos desde a fixação das medidas, em janeiro/2025, aliado ao fato de haver sido arquivado o inquérito policial por ausência de justa causa, além de inexistir justificativa concreta da vítima para manutenção das medidas, não se vislumbra, ao menos em análise perfunctória, situação de risco concreto à integridade física e psicológica que justifique a reforma da decisão liminarmente. Por tais razões, INDEFIRO a liminar vindicada, sem prejuízo de análise mais acurada no exame do mérito. Oficie-se ao Juízo reclamado (art. 198, II, do RITJDFT). Intime-se a parte interessada para resposta, no prazo de 5 dias, conforme art. 236, parágrafo único, do RITJDFT. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 5 de setembro de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator